Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INCONDICIONADA. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de imunidade tributária quanto ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) incidente sobre operação de incorporação de imóveis ao patrimônio social para integralização de capital. A apelante alega que a imunidade tributária é incondicionada, conforme art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
2. A controvérsia recursal consiste em definir se a imunidade prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal aplica-se às transmissões de imóveis para integralização de capital social de pessoa jurídica, independentemente de sua atividade preponderante.
3. A imunidade tributária prevista no art. 156, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, é incondicionada na hipótese de transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, sendo irrelevante a atividade preponderante da pessoa jurídica. Esse entendimento decorre das razões de decidir do Tema 796 da Repercussão Geral (RE no 796.376/SC) e foi reafirmado pela Arguição de Inconstitucionalidade no 0705115-03.2021.8.07.0018, julgada pelo Conselho Especial do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.